Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. execução fiscal. APELAÇÃO CÍVEL. ação declaratória autônoma. execuçÕES FISCAIS em curso. interesse de agir. DEFESAS PRÓPRIAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir assenta-se no trinômio utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional.
2. Proposta a execução fiscal, torna-se despicienda e, portanto, falece interesse de agir ao executado para a propositura de ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária, porquanto os embargos cumprem os desígnios de eventual ação autônoma. (REsp 758.270/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 307)
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.